Tribunal: TJDFT
Processo: 0714369-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0714369-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.796.005, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0719920-93.2023.8.07.0016, id 57771025), cuja ementa recebeu a seguinte redação: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE VIA TELEFONE. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. ANY DESK. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. 1. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; eventual apuração sobre a responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada. 2. São quatro elementos para a existência do negócio jurídico: agente, forma (manifestação), vontade e objeto. Na ausência de qualquer destes elementos, o negócio jurídico nem sequer existe. No contrato de empréstimo entabulado por terceiro mediante fraude, o negócio jurídico não produz efeitos em face do consumidor, uma vez que não realizou a contratação. Na contratação eletrônica, tal como na contratação física, é ônus da instituição bancária comprovar que a contratação se deu pelo consumidor, conforme o entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 1061) no caso em que se impugna a autenticidade da assinatura. Configurada a contratação mediante fraude, o débito correspondente deverá ser declarado inexistente. 3. Evidente a falha atribuível ao consumidor, que baixou um aplicativo em seu celular em total desacordo com o amplamente divulgado pelas instituições financeiras sobre a prática de golpes, inclusive em propagandas de TV em horário nobre, de que os bancos não ligam para os clientes solicitando instalação de aplicativos, nem pedem para que seja digitada a senha de acesso, contribuindo, assim, para que os estelionatários realizassem as diversas operações bancárias em seu nome. Por outro lado, a instituição financeira deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao consumidor, em razão de não haver bloqueado imediatamente as operações que fugiam ao perfil do correntista. Configurada a culpa concorrente do consumidor e do banco. 4. Configurada a culpa concorrente quanto às transferências bancárias, o prejuízo deverá ser repartido entre partes, devendo o recorrente indenizar o recorrido em metade do prejuízo, correspondente ao montante de R$ 15.489,91. 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o banco recorrente ao pagamento em favor do recorrido da quantia de R$ 15.489,91 (quinze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido e não apresentação de contrarrazões. Argumenta que a fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro. Alega que o julgado violou o STJ 479, bem como o Tema 466 (REsp 1.197.929) e a jurisprudência pacífica da Corte Superior. Requer a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação e sustação dos efeitos do acórdão reclamado, para que se alinhe ao entendimento do STJ. 2. A reclamação é inadmissível. Conforme RITJDFT 18, VI, a reclamação visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Portanto, a alegação de ofensa à Constituição, à lei, a precedente qualificado de outros Tribunais, inclusive do STF, e à própria jurisprudência (não vinculante) do STJ não autorizam a reclamação. Logo, no caso sub judice, os respeitáveis julgados não vinculantes citados na exordial não a justificam. Por outro lado, o reclamante alega inobservância dos seguintes precedentes vinculantes do STJ: Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tema 466 (REsp 1.197.929): As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Da análise do acórdão reclamado, verifica-se que a Turma Recursal não apenas tratou acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, seguindo o entendimento pacífico do STJ, como citou expressamente a referida súmula, in verbis: “(...). No presente caso, é fato incontroverso, admitido pelo próprio banco recorrido, que o negócio jurídico não foi entabulado pelo recorrente, pelo que sequer há agente. Não há razão, portanto, para se analisar a validade do contrato. Ele inexiste pois não contratado pela parte. O contrato não produz efeitos para quem dele não participou. Caberia ao banco demonstrar sem dúvidas que o negócio jurídico foi realizado pelo consumidor, mas o próprio recorrente admite que se trata de fraude. Ora, são inúmeros os meios de o banco garantir a autenticidade daquele que contrata. Bastaria, no ato da contratação de um empréstimo, exigir “selfie” do contratante como tantos outros bancos digitais fazem; a instituição financeira, mesmo sabedora dos inúmeros casos de fraude na contratação de empréstimos em terminais de autoatendimento ou via aplicativo, continua negligente ao não adotar medidas de segurança eficazes. Trata-se de caso fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. O caso se aproxima do terceiro estelionatário que contrata com o banco se valendo de documento da vítima, no qual a responsabilidade recai exclusivamente sobre a instituição bancária. (...).” Sendo assim, não se trata de inobservância da jurisprudência vinculante da Corte. A análise dos fatos levou ao reconhecimento da existência de concorrência causal. Confira-se: “(...). No tocante às transferências bancárias, entendo que há culpa concorrente do consumidor e da instituição financeira. Senão vejamos. Constata-se que as várias transferências bancárias desviaram o padrão de uso e consumo do recorrido e, mesmo assim, não foram bloqueadas por motivo de segurança. Todas as operações foram efetuadas no mesmo dia, no intervalo de 1 hora, incomum ao perfil de consumo do recorrido, conforme documentos acostados aos autos. Assim, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao recorrido, em razão de não haver bloqueado imediatamente as operações que fugiam ao perfil do correntista. O banco deveria dispor de sistemas preventivos de fraude, aptos a identificar movimentações suspeitas e não condizentes com o perfil do cliente; contudo, mesmo sem representar seu perfil – em apenas uma hora, várias operações bancárias foram realizadas pelos golpistas, sem qualquer dificuldade. Por outro lado, também está configurada culpa do usuário dos serviços bancários, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira. Resta evidenciada a falha atribuível ao consumidor, que baixou um aplicativo em seu celular em total desacordo com o amplamente divulgado pelas instituições financeiras sobre a prática de golpes, inclusive em propagandas de TV em horário nobre, de que os bancos não ligam para os clientes solicitando instalação de aplicativos, nem pedem para que seja digitada a senha de acesso, contribuindo, assim, para que os estelionatários realizassem as diversas operações bancárias em seu nome. Dessa forma, configurada a culpa concorrente quanto às transferências bancárias, o prejuízo deverá ser repartido entre partes, devendo o recorrente indenizar o recorrido em metade do prejuízo, correspondente ao montante de R$ 15.489,91. (...).” Ressalte-se que a responsabilidade objetiva torna desnecessária a demonstração da existência de culpa por parte da instituição financeira, mas não impede o reconhecimento de atenuantes, tal qual a concorrência da vítima para o evento. A propósito, atente-se ao precedente do próprio STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. "O atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que, em casos de golpe ou fraude, não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, § 3o, do CDC. Ocorre que esta Corte tem admitido a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva" (REsp n. 2.094.978, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 05/10/2023.). 1.1. No caso concreto, a Corte a quo, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu, de forma fundamentada, que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, houve concorrência de condutas entre os consumidores e fornecedores, tendo em vista que a apelante atuou com negligência ao confirmar aos estelionatários seus dados pessoais e intransferíveis, a despeito dos constantes alertas veiculados pelas instituições financeiras sobre práticas não efetuadas por seus prepostos. Nesse contexto, para reformar o acórdão recorrido e acolher a tese recursal de que a culpa seria exclusiva da instituição financeira recorrida, é necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (4a T., AgInt no AgInt no AREsp 2.387.467, Min. Marco Buzzi, julgado em 2024). Por fim, a modificação pretendida pelo reclamante, a fim de que se reconheça a responsabilidade total e exclusiva do banco, exigiria reavaliação fático-probatória, inadmissível nesta sede (CAUN, ac. 1.809.025). Com efeito, a Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ, o que não é o caso. 3. Posto isso, indefiro a reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Eventual agravo interno ensejará a citação da parte interessada e, se o caso, honorários de sucumbência. Intimem-se. Arquivem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator